Tribunal: CARF
Processo: 10920.901399/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901399/2010-08
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.146 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LMG ROUPAS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente
convocado), Erika Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
1302-005.368, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário, consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901399/2010-08
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.901399/2010-08

No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um
programa de parcelamento, não há por que não reconhecer o seu direito ao
correspondente crédito.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra acórdão que
entendeu pela possibilidade da referida compensação, trazendo, entre outros, que:
O parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, na medida em
que não se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão,
conforme arts. 151 e 156 do CTN;
ainda que se considerasse que, pelo fato de o pedido de parcelamento importar em
confissão de dívida, os valores das estimativas que foram parcelados podem ser deduzidos do
imposto apurado no ajuste anual, é cediço, diante da legislação de regência, que tais valores
somente se tornam aptos à restituição e/ou compensação à medida que forem pagos e desde que
provado que o montante extinto superou o imposto devido;
na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento
do direito à restituição do saldo negativo de CSLL, qual seja, o efetivo pagamento do tributo.
Não poderia ser diferente o estabelecido em norma, pois, caso contrário, ter-se-ia a situação
absurda de o contribuinte poder receber restituição de um valor ainda não pago.
Em despacho às fls. 123 a 128, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para que seja rediscutida a possibilidade de se incluir em
crédito informado em DCOMP valores relativos a estimativas mensais não liquidadas e objeto de
parcelamento.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
Trata-se, na origem, de despacho decisório que não homologou as DCOMPs no
01176.2013.15.130407.1.7.03.7707 e 09988.24509.270407.1.3.1682, por meio das quais a ora
Recorrida compensou o seu saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 com débitos
correntes de outros tributos federais;
A composição do saldo negativo se dividia em duas frentes: (i) estimativas pagas
em DARF (R$ 127.789,65) e (ii) estimativas compensadas entre os meses de fev a out/2004 (R$
811.080,45), totalizando o valor de R$ 390.715,69;
Naquela oportunidade, o despacho decisório confirmou apenas os pagamentos
realizados em dinheiro, mas não o fez em relação as estimativas compensadas pela Recorrida, já
que as DCOMPs que materializavam estes procedimentos não teriam sido homologadas em
processo administrativo próprio para esta finalidade;
Ao não reconhecer a parcela do saldo negativo de CSLL 2004 referente às
estimativas compensadas, que representava a maior parte do seu crédito da Recorrida, o valor
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.901399/2010-08

constante nas duas DCOMPs obviamente não foi suficiente para fazer frente aos débitos lá
confessados, o que levou à rejeição do seu pleito.
Inconformada, a Recorrida interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2018, através
do qual se comprovou que as estimativas compensadas e não homologadas nos processos
administrativos próprios, foram incluídas no parcelamento incentivado instituído pela Lei
11.941, de 27/05/2009, o que, de um lado, configurava confissão irretratável e irrevogável destes
débitos, e de outro, confirmava estes valores como elemento indissociável da composição final
do seu saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2004;
A legislação assume os pagamentos por estimativa de IRPJ e CSLL como uma
espécie de autolançamento realizado pelo contribuinte, na forma de antecipação mensal ou
trimestral do quanto efetivamente devido ao final de cada ano. Se o total dos recolhimentos
efetivados ao longo do ano, calculados em base presumida (por estimativa), for maior do que
aquele apurado após o Ajuste Anual, estará configurado o saldo negativo, o qual, por expressa
definição legal, se constitui em crédito do contribuinte oponível ao Fisco na forma de
compensação com os demais tributos federais correntes;
No caso tratado nestes autos, é fato incontroverso que uma grande parcela do
saldo negativo de CSLL utilizado pela Recorrida nas DCOMPs ora em análise, decorria de
estimativas compensadas e posteriormente não homologadas. No entanto, é certo também que
estes valores foram objeto do parcelamento previsto na Lei 11.941/2009, o que representa uma
confissão irrevogável e irretratável do débito não homologado;
Não apenas pela força deste argumento, mas também por isso, o Recurso
Voluntario da Recorrida foi provido por votação unânime dos membros da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 15/04/2021, para o fim de reconhecer a
existência do seu saldo negativo de CSLL/2004 e homologar as compensações dele decorrentes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, recorda-se que a recorrente insurge com a discussão envolvendo a possibilidade de se
incluir em crédito informado em DCOMP valores relativos a estimativas mensais não liquidadas
e objeto de parcelamento.
Vê-se que essa matéria transcende a competência da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda que
envolva DCOMP, por ser o cerne da lide específica da 1a Turma. Ademais, a lide não se
enquadra nos temas estendidos, temporariamente para a 3a turma, trazidos pela Portaria CARF
12.202/21.
Sendo assim, em respeito à competência prevista no RICARF/15 atribuída à 1a
Turma da CSRF e Portaria mencionada anteriormente e com o intuito de preservar o
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.901399/2010-08

direcionamento/jurisprudência adotada naquela Seção de Julgamento, é de se declinar a
competência para julgamento à 1a Seção de Julgamento do CARF.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 147
DF CARF MF
Original